Tribunal: STF
Processo: Rcl 66145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, impetrado por LEUCE MARIA FALCÃO BEZERRA contra decisão proferida pelo Juiz Substituto da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Maceió.



    Não é possível compreender os fatos, a causa de pedir e o pedido da petição inicial. A reclamante utilizou vinte e nove laudas para manifestar alegações desconexas.



    No capítulo que, em tese, deveria ser destinado à exposição dos fatos, a reclamante limita-se a proferir ataques contra os magistrados federais de Alagoas.



    Além disso, colaciona peças processuais e decisões judiciais no corpo da petição inicial sem relacioná-las a fundamentos jurídicos. 



    É o Relatório. DECIDO.



    A petição inicial é inepta. O caso é de extinção do processo sem exame de mérito. 



    Constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Ao tratar das hipóteses de indeferimento da petição inicial, o art. 330 do Código de Processo Civil prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. “



    A causa de pedir foi narrada de forma desconexa, inviabilizando uma identificação clara do direito, haja vista que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica com os pedidos ventilados na inicial.



    Ademais, reputo desnecessária a prévia intimação para a regularização dos vícios, mediante emenda da petição inicial, dado ser impossível indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”(art. 321 do CPC).



    Há, porém, um ponto possível de compreender das alegações da inicial: as acusações feitas pelo patrono da reclamante contra magistrados da Justiça Federal da Alagoas, as quais transcrevo a seguir:



    “É lastimável o estado em que se encontra a Justiça Federal de Alagoas (!!!), composta por juízes ímprobos, malversadores do direito, que não dignificam a profissão que exercem, menos ainda o Poder Judiciário no seu mais legítimo conceito! 



    São verdadeiros algozes, perseguidores de advogados que não gozam de suas amizades, desleais para com as Cortes Superiores a quem não tem o menor respeito, insultando-as e desafiando suas decisões dia após dia (...)



    Na verdade, quem está em má-fé explícita é o magistrado ora reclamado, dentre todos os demais que compõem a Justiça federal de Alagoas, que trabalham em prol e conjuntamente na defesa dos interesses da executada (Universidade Federal de Alagoas). 



    (...)



    Atos desleais, torpes, ofensivos, praticados por magistrados não merecem ser punidos? 



    Há anos que venho denunciando as atrocidades praticadas por todos os Juízes Federais que compõem a Justiça Federal de Alagoas!!



    A JEF/AL é particularizada, independente, um verdadeiro Tribunal de Exceção!! Não respeita os Tribunais Superiores, nem suas decisões, acabando com a vida financeira dos servidores da Universidade Federal de Alagoas, quando não estão patrocinados por advogados de suas relações pessoais, com condenações espúrias, ofensivas, nas penalidades da litigância de má-fé em execuções embasadas em cristalina jurisprudência pátria, enriquecendo ilicitamente a Procuradoria Federal!! 



    (...)



    É humanamente impossível para o advogado, função essencial à justiça, ingressar em juízo já tendo a favor da executada o próprio magistrado atuando como procurador da parte adversa, e sendo ao mesmo tempo quem vai julgar a demanda...(!)”



    A Constituição Federal estabelece que "o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei" (art. 133, CF). Na mesma linha, o Estatuto da Advocacia prevê que “No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei” (art. 2°, §3º).



    Porém, nem a Constituição Federal, nem o Estatuto da Advocacia previram uma imunidade penal absoluta em favor do advogado. Assim como qualquer outro profissional, o advogado é responsável pelos danos que causar no exercício de sua profissão e deve ser punido pelos excessos que praticar, conforme dispõe o art. 32 da Lei n.° 8.906/941



    A afirmação do advogado de que houve a prática de crimes pelos magistrados federais da Justiça Federal de Alagoas, e relacionados à causa em questão, não está abarcada pela imunidade profissional. 



    Ante o exposto, diante da manifesta inépcia da petição inicial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Considerando o emprego de termos e expressões que excedem o dever geral de urbanidade a nortear também a atuação do profissional da advocacia, determino a remessa de cópia dos autos ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB-AL.



    Diante da presença de indícios de crime praticado contra funcionários públicos federais, em razão da função pública, dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República para que o Ministério Público Federal apure a possível prática de crimes cometidos por CÍCERO ANTÔNIO LIRA DE ARAÚJO, OAB-AL n° 3300, em razão dos fatos ora relatados.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.